Tribunal: TJES
Processo: 0039162-48.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039162-48.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRLENE PEREIRA ALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ASSÉDIO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Narrou a apelante que é professora da rede estadual de ensino sob o regime de designação temporária e, durante a sua rotina laboral, sofreu atos difamatórios praticados pela diretora da escola e pela secretária.

2. Para que se configure o assédio moral, é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico.

3. Não é possível verificar a existência de constrangimento gerado pela conduta de superior hierárquico, mas tão somente confusões na relação professor x aluno.

4. Os fatos narrados em nada se assemelham a assédio moral, pois não traduzem perseguição psicológica e não se tratam de situações repetitivas e prolongadas que teriam o condão de humilhá-la ou constrangê-la no ambiente de trabalho, forçando o seu desligamento, sendo mister a sentença de improcedência.

5. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0039162-48.2011.8.08.0024

APELANTE
:
CIRLENE PEREIRA ALVES

APELADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CIRLENE PEREIRA ALVES
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 161/173 sustenta a apelante, inicialmente, que jamais praticou os atos imputados pelos alunos, o que restou corroborado pela declaração prestada pela aluna Cristiane.

Aduz que as requeridas utilizaram os estudantes para assediá-la moralmente, forçando-a a abandonar o cargo.

E mais: valendo-se de suas posições, praticaram condutas abusivas com o notório propósito de forçar o seu desligamento da instituição de ensino, sendo mister a reparação da lesão moral sofrida.

Pois bem.

Narrou a apelante que é professora da rede estadual de ensino sob o regime de designação temporária e, durante a sua rotina laboral, sofreu atos difamatórios praticados pela diretora da escola (Fabiola Campo Garone) e pela secretária (Simone Campos Gaudino).

Sustentou, em síntese, que as requeridas criaram situações constrangedoras com o intuito de fazê-la abandonar o cargo.

A sentença julgou improcedente a demanda e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

De início, relembro que o assédio moral tem sido conceituado como
“
c
onduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada e que expõe o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à dignidade ou à integridade psíquica, e que tenha por efeito excluir a posição do empregado no emprego ou deteriorar o ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho no exercício de suas funções” (Nascimento, Sonia Mascaro, in “O Assédio moral no ambiente do trabalho”, in Revista Ltr, 68-70/922).

Para que se configure, é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico.

Neste caso, foi produzida tão somente prova documental, consistente em atas das reuniões realizadas na escola, que não se prestam a corroborar o pleito autoral.

Em ordem cronológica, é possível verificar que na data de 15/09/2011 ocorreu uma reunião, cuja pauta seria a “professora Cirlene de matemática”, ocasião em que os alunos relataram situações ocorridas em sala de aula.

Ilustrando:

A aluna JESSICA HELLEN NASCIMENTO BARBOSA DOS SANTOS relatou que a professora não a liberou da aula mesmo tendo o tempo de duração da mesma acabado e a coordenadora Adriana já tinha liberado a turma. A Aluna Jéssica ainda relata que a professora Cirlene a segurou pelo braço e a encaminhou para sala e a aluna reagindo a ação da professora respondeu e a professora disse, segundo a aluna, que ela era uma filha da mãe, que a mesma estava com o diabo no corpo, que não precisa deles (alunos) para nada pois se ela não aplicasse nenhuma matéria estava tudo bem, pois o salário dela estaria na conta no final do mês e que eles (alunos é que iriam sair perdendo. Em outra ocasião também relata a aluna que foi tirar uma dúvida com a professora e que a mesma estava lendo revista na mesa e não deu-lhe importância. A aluna CRISTIANA NEVES BATISTA MOREIRA, declarou que a professora estava fazendo uma avaliação moral dos alunos e que quando chegou na sua vez disse que a aluna era uma peste e que a mesma sabia disso, tendo a aluna na ocasião respondido que nem a mãe dela chama ela de peste e que a professora não iria ficar tratando ela assim. A aluna BEATRIZ QUINTINO PEREIRA estava conversando com um grupo de colegas na sala de aula sobre o trabalho de matemática quando a professora Cirlene pediu para a aluna se separar do grupo e disse que não queria mais a aluna em sala de aula, só com a presença do pai. A aluna ROBERTA SEABRA declara que a professora fica se referindo a ela de "neguinha" (a aluna é negra) quando existe o atrito em sala de aula, ressalta ainda que esse fato é constante e que ela nunca consegue dar uma aula sem agredir a turma com palavras.

Na mesma data, posteriormente, foi realizado outro encontro, desta vez com a presença da autora, que desmentiu todos os fatos e solicitou uma reunião com os alunos envolvidos.

No dia 16/11, realizado o ato, constou na ata o que segue:

[...] a diretora Fabíola explica para os alunos o motivo da reunião, relembrando os acontecimentos do dia anterior, e passa a palavra para a professora Cirlene, a mesma questiona a reclamação do aluno Breno, que diz ter sofrido agressão verbal por parte da professora Cirlene, que nega ter chamado o aluno de “veado”, a mesma confirma ter falado para o aluno tomar postura de homem, e o aluno diz que entende isso como se o chamasse de veado. Nesse momento o professor Bruno esclarece que são coisas diferentes, mas o aluno não se diz satisfeito com a explicação. A professo Cirlene continua suas indagações, dessa vez é a aluna Roberta que reclamou de ter sido chamada de “neguinha” pela professora Cirlene, que nega a acusação e pede ajuda a aluna Thaís que desmente, mas nesse momento acontece uma calorosa discussão com todos falando ao mesmo tempo, e no final da discussão alguns alunos afirmam ter ouvido a ofensa, outros dizem não. A professora continua negando, e a aluna diz que a professor falou baixo, o que não impediu que outros alunos ouvissem. Nesse momento, a aluna Cristiane pede a fala e reclama que a professora também a xingou de “peste” e a professora diz ter sido um mal entendido. Após esse fato a aluna Jéssica também pede a fala e reclama ter sido agredida fisicamente pela professora Cirlene que certo dia puxou-a pelo braço e a jogou por cima das carteiras da sala de aula. A professora afirma não se lembrar do fato, mas a aluna é firme na acusação que é sustentada por outros alunos. A professora Cirlene acaba confirmando a agressão física e diz também considerar a turma infernal e que as vezes sente vontade de xingar. (...)

Do acima narrado, não é possível verificar a existência de constrangimento gerado pela conduta de superior hierárquico, mas tão somente confusões na relação professor x aluno.

Não obstante a alegação de que os relatos seriam falsos e estimulados pelas requeridas, não cuidou a autora de comprovar minimamente o alegado.

Vale dizer, a declaração prestada por uma das alunas perante a defensoria pública não é capaz de, por si só, conduzir a entendimento diverso, mormente quando de encontro aos demais elementos dos autos.

Afinal, embora tenha afirmado que no dia 16/09, ao serem questionados pela professora Cirlene, todos os alunos teriam negado os fatos do dia anterior, não é o que se infere da ata supratranscrita, em que houve calorosa discussão entre os envolvidos.

Inclusive, naquela ocasião a apelante confirmou a agressão física, além de “considerar a turma infernal e que as vezes sente vontade de xingar”, sendo que a aluna Cristiane ratificou, perante a defensoria, que a professora disse que ela “parecia uma peste”.

Em suma, os fatos narrados em nada se assemelham a assédio moral, pois não traduzem perseguição psicológica e não se tratam de situações repetitivas e prolongadas que teriam o condão de humilhá-la ou constrangê-la no ambiente de trabalho, forçando o seu desligamento, sendo mister a sentença de improcedência.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.